Tribunal: TJES
Processo: 5036805-54.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036805-54.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE (ERBS). LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMAS 919 E 1235 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, declarando a inexigibilidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente a multa ambiental. A sanção foi aplicada em razão da instalação de Estações Rádio-Base (ERBs) sem o devido licenciamento ambiental municipal.

2. O Município sustenta a licitude da cobrança, alegando competência para ordenar o uso do solo e proteger o meio ambiente (arts. 23, 24 e 30 da CF), argumentando que a legislação local não versa sobre telecomunicações, mas sobre impacto ambiental local.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o Município possui competência legislativa e administrativa para exigir licenciamento ambiental autônomo e aplicar sanções pecuniárias relativas à instalação de infraestrutura de telecomunicações (ERBs), ou se
a referida
exigência configura usurpação da competência privativa da União (art. 22, IV, da CF).

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 919 e 1235 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que a competência para legislar e fiscalizar a instalação de torres e antenas de transmissão é privativa da União (art. 22, IV, da CF), sendo inconstitucionais normas municipais que imponham condicionantes a esse serviço.

5. A atividade de telecomunicações exige disciplina normativa uniforme nacional. A exigência de licenciamento ambiental municipal para ERBs interfere na regulação técnica do setor, matéria outorgada exclusivamente à União.

6. A Lei Federal nº 13.116/2015 (Lei Geral de Antenas) atribui ao CONAMA a competência para disciplinar o licenciamento ambiental dessa infraestrutura, vedando aos entes locais a imposição de condicionamentos que afetem a topologia das redes e a prestação do serviço.

7. Constatada a inconstitucionalidade formal orgânica da norma municipal que fundamenta a autuação, o crédito exequendo torna-se inexigível.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a exigência de licenciamento ambiental municipal para a instalação de Estações Rádio-Base (ERBs), por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, CF). 2. A competência municipal para o ordenamento do uso do solo e proteção ambiental não autoriza a criação de condicionantes que interfiram na regulação técnica e na uniformidade da rede de telecomunicações, conforme entendimento fixado pelo STF nos Temas 919 e 1235."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 21, XI, e 22, IV; Lei Federal nº 13.116/2015, arts. 4º, II, e 9º; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 919 (RE 776.594); STF, Tema 1235 (ARE 1.370.232); STF, RE 1.505.159 AgR, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, j. 01.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036805-54.2023.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO :
CLARO S.A.

MAGISTRADO :
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

(RELATOR)

Cuida-se de
apelação cível
interpost
a
pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
visando à
reforma da sentença que
, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos pela CLARO S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade da CDA n.º 9645/2022, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Isso porque, a sentença reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de multa ambiental aplicada em desfavor da CLARO S.A., em razão da instalação de Estações Rádio-Base (ERBs) sem o devido licenciamento municipal.

Assim, a controvérsia
consiste em verificar se o Município de Vila Velha é compete
para exigir licenciamento ambiental e aplicar sanções pecuniárias relativas à instalação de infraestrutura de telecomunicações, ou se
a referida
pretensão configura usurpação da competência privativa da União.

Pois bem.

A
matéria encontra-se pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o
Tema 919 -
Repercussão Geral, fixou a tese de que "a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa".

No mesmo sentido, o
Tema 1235
reafirmou a inconstitucionalidade de normas locais que disponham sobre a instalação de ERBs sob o pretexto de fiscalização.

Não obstante o esforço argumentativo do
Recorrente
em sustentar um suposto
distinguishing
, fundado no exercício do poder de polícia ambiental e na ordenação do uso do solo urbano, impõe-se reconhecer que a atividade de telecomunicações exige disciplina normativa uniforme em todo o território nacional.

À evidência, a exigência de licenciamento ambiental municipal para ERBs adentra na regulação técnica do setor, matéria outorgada exclusivamente à União pelo art. 22, inciso IV, da
Constituição Federal
.

A
demais
, a
Lei Federal nº 13.116/2015
(Lei Geral de Antenas), em seu art. 9º, atribui exclusivamente ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) a competência para disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental relacionado à instalação dessa infraestrutura.

Assim, a
exigência de licença ambiental autônoma para ERBs representa, em última análise, a imposição de condicionamentos que afetam a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados, o que é expressamente vedado pelo art. 4º, inciso II, da referida Lei Federal nº 13.116/2015.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Constitucional. Competência Legislativa. Instalação e Funcionamento de Estações de Rádio-Base. Telecomunicações. Competência Privativa da União. Tema 1235 da Repercussão Geral. Norma municipal sobre licenciamento ambiental para instalação de antenas de telefonia celular e uso e ocupação do solo. Invasão da competência da União ao atingir serviço de telecomunicações. precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental provido . I. Caso em exame 1.
Questiona-se a validade de auto de infração e imposição de multas em face de empresa de telefonia, com fundamento em lei municipal que exige licenciamento ambiental e permite a fiscalização do uso e ocupação do solo na instalação de antenas de transmissão rádio-base
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a lei municipal pode impor restrições à instalação de antenas de telecomunicações ou se a competência para legislar sobre o tema é da União. III. Razões de decidir 3.
Ao fixar a tese do Tema 1235 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal determinou que é da competência da União legislar sobre a instalação de estação rádio-base (telecomunicações). ARE 1370232/SP. 4. “A competência para promover o devido ordenamento urbano, e satisfazer ao interesse local não se confunde com a mera produção de normas a par do regramento federal, ainda que o fosse em mera repetição, por ofensa à competência administrativa e legislativa da União, porquanto não demonstrado qualquer interesse particular do município na edição objetada”
(RE 1500597/MG, Rel. Min. André Mendonça). IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI. Jurisprudência relevante citada: RE 1500597/MG e ARE 1370232/SP.

(RE 1505159 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2025 PUBLIC 22-10-2025)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRÉVIO. LEIS ESTADUAIS Nº 3.365/2007 E 4.672/2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 11.457/2011. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTS. 21, XI, E 22, IV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL 13.116/2015, QUE PREVÊ NORMAS GERAIS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. 1.
A Lei nº 13.116/2015, que alterou a Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações em todo o território nacional.
2.
A referida Lei estabelece requisitos mínimos e limites para a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em áreas urbanas e para as licenças necessárias a tais instalações, inclusive nos casos em que há necessidade de processo de licenciamento ambiental. 3. Portanto, as limitações para a instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações já estão dispostas em normas federais, e que, no caso concreto, as normas estaduais e municipais, ao submeter a instalação de infraestruturas de telecomunicação a novas condicionantes, ainda que a pretexto de proteção e defesa do meio ambiente, ingressaram no domínio normativo reservado à União, nos termos dos arts. 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal.
4. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que se firmou no sentido de que “
são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações”
. Precedentes. 5. Agravo interno conhecido e provido para reconsiderar a decisão monocrática e, assim, dar provimento ao recurso extraordinário de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

(ARE 1483404 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2025 PUBLIC 28-03-2025)

Nesse contexto
,
estando
o crédito exequendo lastreado em norma municipal eivada de vício de inconstitucionalidade formal orgânica, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face

d
o exposto,
nego provimento ao recurso
. Por força do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido
(valor atribuído à causa em 21.12.2023 -
R$ 47.340,93
)
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.